Tribunal: TJDFT
Processo: 0721273-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0721273-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONFEDERACAO NACIONAL DA INDUSTRIA, ZEUS RIO SOLUTIONS LTDA EMBARGADO: ZEUS RIO SOLUTIONS LTDA, CONFEDERACAO NACIONAL DA INDUSTRIA D E S P A C H O Intimem-se os embargados para, querendo, manifestarem-se, no prazo legal, sobre os embargos de declaração de ID 20715286 e de ID 20910945, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 28 de outubro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator